Tribunal: TJDFT
Processo: 0001495-59.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001495-59.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA AUXILIADORA GOMES, MARIA EFIGENIA DE FREITAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Contadoria para, COM URGÊNCIA, conferir os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 26960161), acerca do valor da seguridade social, conforme manifestação de ID 26960162. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac